Tribunal: TJSP
Processo: 1014323-22.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014323-22.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ VICENTE VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ VICENTE VIDAL
VOTO no 136.649
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 139/152) interposta contra a sentença de
fls. 135 que julgou extinta a ação, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo
Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, depósito realizado como garantia e não
pagamento; ilegitimidade de parte ativa; e necessidade de prévia liquidação. No mérito,
aduz que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta
ação; os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de 1989; a correção
monetária deve se dar pelos índices de poupança; a correção para o mês de fevereiro de
1989 deve ser 10,14%; excesso de execução e descabimento da condenação em honorários.
Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 153/154.
Contrarrazões estão a fls. 158/168.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 123/126, decisão esta, aliás, da qual não houve interposição de
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Havia o MM. Juiz a quo analisado a impugnação, observando, para tanto,
que o juízo é competente, a parte é legítima, fixando-se fundamentadamente os parâmetros
pelos quais deveria ser realizado o cálculo do valor devido.
Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão acima
apontada, foi julgado extinto o processo pelo pagamento.
Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 135), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator